Tribunal: STF
Processo: Rcl 87671
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 5541848-63.2025.8.09.0051, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 55.



    O Estado de Goiás narra que, no processo em referência, foi acolhido o pedido formulado por Daniel Aparecido dos Santos Pinheiro, com objetivo de que o valor recebido a título de auxílio-alimentação integre a “base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias”, com fundamento na natureza pecuniária e remuneratória do benefício.



    Diz que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso inominado, assentando que, 



    “por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação assumiria natureza remuneratória, devendo integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, com amparo em precedentes das Turmas Recursais e no Tema 1.164 do STJ” (e-doc. 1, p. 2).



    O reclamante defende que a decisão reclamada vai de encontro ao entendimento vinculante consubstanciado na Súmula Vinculante nº 55, pois



    “[a] ratio decidendi que fundamenta o enunciado tem como cerne o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que não compõe a remuneração habitual do servidor. Justamente por essa natureza, a verba não gera reflexos em outras parcelas salariais e não se estende aos inativos, pois destina-se à compensação de despesas ordinárias decorrentes do exercício efetivo das funções.” (e-doc. 1, p. 5 e 6)



    O Estado de Goiás pondera que,



    “[e]mbora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor.” (e-doc. 1, p. 3)



    Transcrevo os pedidos formulado na peça vestibular:



    “b) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação;



    c) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 55:



     “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    O enunciado resultou da conversão da Súmula nº 680 desta Corte, que já havia consolidado a jurisprudência firmada no sentido de que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. 



    In casu, questiona-se acórdão em sede de agravo interno em recurso inominado, proferido pela 3º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Processo nº 5541848-63.2025.8.09.0051, que manteve a sentença confirmando a utilização do auxílio-alimentação para fins de cômputo na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. O acórdão foi assim julgado: 



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REFLEXOS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 1164 DO STJ. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Trata-se de recurso inominado(movimentação nº27) interposto pelo Estado de Goiás contra sentença(movimentação nº23) proferida pelo Juízo do 1º Núcleo Justiça 4.0 – Juizado de Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Goiânia que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. O Estado de Goiás, em suas razões recursais, alega que: a natureza indenizatória do auxílio-alimentação está disposta na Lei nº 19.951/2017; o servidor é temporário e, dessa forma, a contribuição previdenciária ao RGPS não tem os recursos destinados ao Estado de Goiás, mas sim ao INSS.



    3. Em sede de contrarrazões (movimentação nº36), o autor alega, em síntese, que: o Estado de Goiás realiza descontos a título de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, por considerá-lo verba remuneratória e, simultaneamente, não inclui o auxílio-alimentação ao efetuar pagamento de verbas remuneratórias do servidor, como férias e décimo terceiro salário, por considerá-la indenizatória. Ou seja, aduz o Estado de Goiás atribui a verba como remuneratória ou indenizatória levando em conta apenas seus interesses e não a natureza jurídica do auxílio-alimentação.



    III – RAZÕES DE DECIDIR:



    4. No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário e sua repercussão no cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário.



    5. É necessário reconhecer que houve significativa evolução no entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Inicialmente, as decisões de primeiro grau tendiam a reconhecer o caráter indenizatório do auxílio-alimentação com base na literalidade da legislação estadual. Contudo, as quatro Turmas Recursais deste Tribunal consolidaram entendimento diverso, reconhecendo a natureza remuneratória quando o benefício é pago em pecúnia.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.995.437/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1164), fixou a tese de que ‘Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia’.



    7. Embora o Tema 1164 tenha sido desenvolvido especificamente para questões previdenciárias, sua fundamentação é relevante para a presente discussão. O STJ considerou que ‘a interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2º, da CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza salarial’.



    8. A questão central reside na diferenciação entre verbas remuneratórias e indenizatórias. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7402/GO, ‘a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço’.



    9. O STF também estabeleceu que ‘para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio’ (Tema 484, RE 650.898-RG/RS).



    10. No caso em análise, o auxílio-alimentação é pago mensalmente, em pecúnia, de forma habitual e regular, integrando efetivamente a remuneração do servidor. O fato de ser pago em dinheiro permite sua utilização para qualquer finalidade, descaracterizando sua função específica de ressarcimento de gastos com alimentação.



    11. A habitualidade e a forma de pagamento (em pecúnia) são elementos determinantes para caracterizar a natureza remuneratória da verba, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais deste Tribunal e fundamentado no Tema 1164 do STJ.



    12. Não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa. Se o auxílio-alimentação é considerado pelo próprio Estado como base de cálculo para contribuição previdenciária, assumindo caráter remuneratório, deve manter essa característica para todos os efeitos legais. 



    13. As quatro Turmas Recursais deste Tribunal têm decidido de forma uníssona, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia. Esse entendimento consolidado deve ser mantido para preservar a segurança jurídica e a uniformidade de interpretação. Os precedentes citados na sentença demonstram que a jurisprudência evoluiu no sentido de reconhecer que, independentemente da denominação legal, o auxílio-alimentação pago em dinheiro assume caráter salarial. 



    14. Embora a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência superior. 



    15. Reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos. 



    16. Nesse sentido, trago precedentes análogos ao presente caso, desta 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n° 5905453-41.2024.8.09.0051, de minha relatoria, julgado em 13/01/2025; RI nº 5889235- 35.2024.8.09.0051, de relatoria da Dr. Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 10/03/2025; RI nº 5154607- 27.2025.8.09.0051, de relatoria do Dr. Roberto Neiva Borges, RI nº 5994776-57.2024.8.09.0051, julgado em 10/02/2025, de relatoria da Dra. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal, RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal. 



    IV – DISPOSITIVO: 



    17. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. 



    Sentença mantida.” (e-doc. 4) 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia cinge-se em saber se há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 55 no que diz respeito à incorporação do auxílio-alimentação pago em pecúnia na base de cálculo das férias e décimo terceiro salário de servidor público ativo.



    Conforme já consignado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da Súmula Vinculante nº 55, assentou o entendimento de que os servidores inativos não possuem direito ao percebimento do auxílio-alimentação por se tratar de verba indenizatória que cobre apenas o custo de refeição dos servidores ativos, não integrando a remuneração dos servidores públicos.



     Nessa medida, além do presente caso envolver servidor em atividade, também não é possível extrair do enunciado da Súmula Vinculante nº 55 o debate quanto aos requisitos previstos na lei local para fins de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e décimo terceiro salário.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar ao presente, envolvendo o Estado de Goias, destaco o seguinte precedente: Rcl 85432, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje de 14/10/2025; Rcl 85.434, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.434, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe 3/10/2025;e Rcl 4.428, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente